Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-45.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Veículo objeto de arrendamento mercantil – Responsabilidade solidária entre o arrendador e o arrendatário pelo pagamento do tributo – Arrendador detém a posse indireta e a propriedade do bem – Inteligência dos arts. 5o, caput, e 6o, incs. I e XI, e §2o, da Lei Estadual 13.296/2008 – Legitimidade passiva do credor fiduciário reconhecida –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Veículo objeto de arrendamento mercantil – Responsabilidade solidária entre o arrendador e o arrendatário pelo pagamento do tributo – Arrendador detém a posse indireta e a propriedade do bem – Inteligência dos arts. 5o, caput, e 6o, incs. I e XI, e §2o, da Lei Estadual 13.296/2008 – Legitimidade passiva do credor fiduciário reconhecida – Precedentes – Multa aplicada - A multa punitiva no patamar de 100% do valor da exação não tem efeito confiscatório - Precedente do E. STF - Ausência de efeito confiscatório, por este ângulo - Todavia, multa aplicada nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei no 13.296/2008, cuja redação foi alterada pela Lei no 16.498/2017 - Acréscimos moratórios antes previstos em "1 (uma) vez o valor do imposto" que foram reduzidos para "40% (quarenta por cento) do valor do imposto" - Aplicação do art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN - Retroatividade da norma mais benéfica, para que seja aplicada a multa no patamar de 40% do valor do imposto – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.